Tribunal: TJPA
Processo: 0905544-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905544-78.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO VILLA DEI FIORI

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0905544-78.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO VILLA DEI FIORI

Advogado: ADILSON SANDRE ULIANA FILHO - PA28714-A

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do Consumidor. Ação de cobrança. Prestação de serviços de manutenção de elevadores. Rescisão contratual unilateral. Multa contratual. Cláusula penal abusiva. Relação de consumo. Prorrogações sucessivas. Onerosidade excessiva. Boa-fé objetiva e função social do contrato. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., condenando o réu ao pagamento de R$ 35.087,73, a título de multa rescisória prevista contratualmente. O vínculo contratual, firmado originalmente em 2006, foi prorrogado sucessivamente até 2019, quando o apelante procedeu à rescisão unilateral. O juízo de origem reconheceu a revelia e aplicou os efeitos do art. 344 do CPC, tendo por verdadeiros os fatos narrados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia posta em julgamento consiste:

(i)

em verificar a existência ou não de nulidade da citação postal recebida por terceiro; e

(ii)

em analisar a validade da cláusula contratual que impõe multa de 50% sobre as mensalidades restantes em caso de rescisão antecipada do contrato, diante do alegado caráter abusivo da penalidade no contexto da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da citação não merece acolhimento, uma vez que a correspondência foi entregue no endereço do condomínio apelante e recebida por preposto, o que atende ao disposto no art. 248, § 4º, do CPC. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade do ato citatório realizado na sede da pessoa jurídica, mesmo quando recebido por pessoa diversa do representante legal.

4.

No mérito, restou incontroverso que o contrato previa cláusula penal de 50% sobre as mensalidades restantes em caso de rescisão antecipada. Entretanto, a referida cláusula se mostra desproporcional e abusiva, especialmente considerando: (a) a natureza da prestação de serviço contínua e mensal; (b) a ausência de prova de dano concreto à contratada; e (c) a sucessiva renovação contratual automática por mais de uma década.

5.

O art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais ao consumidor, o que é o caso dos autos. O contrato, ao impor penalidade de elevada monta pela simples rescisão antecipada, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.

Jurisprudência pátria reconhece a abusividade de cláusulas de renovação automática aliadas à imposição de multa rescisória elevada, em contextos similares de prestação de serviços de manutenção predial, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a aplicação da cláusula penal por abusividade.

Tese de julgamento:

É válida a citação recebida por preposto do condomínio edilício no endereço da sede da pessoa jurídica, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

É abusiva, em relação de consumo, cláusula penal que impõe multa de 50% sobre as mensalidades remanescentes de contrato de prestação de serviços com prorrogação sucessiva e longa duração, devendo ser afastada por onerosidade excessiva e afronta ao art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4º; CDC, art. 51, IV e § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041070/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2023; TJRS, Ap. Cív. 70079904082, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 21.02.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0801521-55.2020.8.14.0301, em que são partes as acima identificadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório e do voto que integram este julgado.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., julgou
procedente o pedido inicial
, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 35.087,73, a título de multa rescisória contratual, com atualização monetária pelo INPC-E desde a sentença, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Na exordial, a parte autora sustentou que firmou contrato de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores com a ré, com vigência original de 01/08/2006 a 30/07/2007, sendo sucessivamente prorrogado até 31/07/2019. Alegou que o contrato foi rescindido unilateralmente, de maneira imotivada, pela ré, fora do prazo contratualmente estipulado, dando ensejo à incidência da multa prevista na cláusula 5.1.3 do contrato, no valor original de R$ 14.525,00, atualizado para R$ 35.087,73.

Citada (ID 19544418), a parte ré
não apresentou contestação
, sendo decretada a sua revelia (ID 98297813), conforme certidão nos autos, e reconhecida pelo juízo a quo, que aplicou os efeitos do art. 344 do CPC para presumir verdadeiros os fatos narrados pela autora.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a validade da cláusula penal contratual e impondo a condenação no valor postulado. O juízo de primeiro grau destacou que a cláusula penal está expressamente prevista no contrato, que houve rescisão unilateral por parte do condomínio, sem justificativa apresentada nos autos, e que, ausente impugnação ou prova em sentido contrário, operou-se a presunção legal de veracidade das alegações da autora.

Irresignado, o CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI interpôs recurso de apelação (ID 19544420), no qual arguiu, preliminarmente,
a nulidade da citação
por ter sido recebida por terceiro estranho à administração condominial, o que teria lhe impossibilitado de exercer o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no art. 242 do CPC.

No mérito, sustenta que a rescisão do contrato decorreu da
má prestação dos serviços pela autora
, que teria culminado na realização de laudo técnico atestando falhas graves nos elevadores.

Argumenta que a
multa contratual é abusiva
, desproporcional e inaplicável após o período originário do contrato, que teria sido prorrogado sucessivamente, e requer, subsidiariamente, a redução do percentual da multa.

Em suas contrarrazões, a empresa apelada sustentou a
regularidade da citação
e reiterou a existência e validade da cláusula penal contratual, a ausência de provas documentais quanto à alegada má prestação dos serviços e a preclusão decorrente da revelia, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO
Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

Alega o apelante a nulidade da citação, sob o argumento de que a carta citatória teria sido recebida por terceiro estranho à administração, ou seja, que não teria sido recebido pelo síndico ou administrador do condomínio, o que lhe teria impedido o exercício regular da ampla defesa.

Pois bem, analisando detidamente o processo, verifico que o aviso de recebimento constante de ID 19544418 foi recebido por “JOSÉ RAIMUNDO R. DA COSTA” com RG nº. 2364342, contudo, se extrai do aludido AR que a carta de citação foi encaminhada ao endereço onde regularmente se encontra sediado o condomínio réu, tendo sido recebida
sem ressalvas
.

O art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

A jurisprudência pátria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, reconhece a validade da citação realizada em endereço da sede da pessoa jurídica, ainda que recebida por preposto, com base na teoria da aparência:

"A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal" (STJ, AgInt no AREsp 847.301/RJ - 3a T. - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. em 2-8-2016).

"Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa". (STJ,
REsp 582.005/BA
- 4a T. - Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. em 18-3-2004).

Assim, qualquer preposto do condomínio tem a possibilidade de receber o mandado citatório, tendo plena validade jurídica o ato.

Caberia ao apelante demonstrar que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento não era seu funcionário, trazendo, por exemplo, o relatório de seus funcionários como porteiros, zeladores, administradores. Porém, em verdade, seu argumento é genérico e sem qualquer demonstração factível de que o recebimento do mandado citatório não fora recebido em seu endereço.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, sendo válida a citação nos moldes realizados, sobretudo por estar em consonância com a boa-fé e com os princípios da instrumentalidade e da segurança jurídica.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A parte apelante, em sede recursal, alegou que a cláusula contratual que determina o pagamento de multa pela rescisão imotivada do contrato é abusiva.

Inicialmente, lembro que o contrato aqui analisado é regido pelas normas consumeristas e, em que pese a revelia e ausência de contestação em primeiro grau, o efeito devolutivo da apelação permite analisar a questão da abusividade da cláusula contratual.

Veja
-
se da ementa do acórdão do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ . 3
. O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes
. 4 . A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Passo, portanto, a verificar se houve abusividade contratual.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores em 2006, contrato esse que teve sucessivas prorrogações automáticas, perdurando por mais de uma década. Em 2018, o condomínio notificou a prestadora do serviço, ora apelada, da sua intenção de rescindir o vínculo, o que ensejou, por parte desta, a propositura da presente ação de cobrança com fundamento em cláusula contratual que previa multa de 50% sobre o saldo de mensalidades restantes.

De acordo com a Cláusula 5.1.3 do contrato, “
a parte responsável pela rescisão, a título de multa, pagará à outra, o valor correspondente a 50% das mensalidades restantes para o término do prazo contratual”.

Tal previsão contratual, ao meu sentir, se revela abusiva, especialmente diante da natureza da contratação (prestação de serviço de elevadores) e das renovações automáticas anuais por mais de 10 anos do contrato.

Nota-se que o contrato é de prestação de serviço de manutenção dos elevadores do condomínio apelante, ou seja, mês a mês a empresa autora, ora apelada, presta serviços no condomínio réu, ora apelado.

Não há justificativa para tal cláusula penal, especialmente em valor tão elevado quando a rescisão contratual não gera qualquer prejuízo para a empresa contratada.

Vale ressaltar que, conforme preceitua o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Transcrevo:

Art. 51, IV,

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Por sua vez, o parágrafo primeiro do mesmo artigo em seu inciso terceiro assim afirma:

“§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Em igual sentido o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES.
MULTA DE 50% DAS MENSALIDADES RESTANTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ABUSIVO
. IMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO LIAME OBRIGACIONAL TAMBÉM É ABUSIVO. - É abusiva a cláusula de renovação automática por novo prazo determinado, de contrato de prestação de serviço de manutenção de elevadores, se não houver expressa manifestação do consumidor contratante, ao término do prazo inicialmente pactuado, de não renovação do contrato. - E, abusiva a renovação automática e por prazo determinado, indevida, também, por abusiva, a multa para a hipótese de rescisão unilateral antes desse novo prazo de renovação automática e por prazo determinado - As previsões contatuais assim previstas são abusivas, pois impõem indevidamente a manutenção do liame obrigacional, tornando impraticável a rescisão contratual por vontade da parte contratante. APELO PROVIDO . UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079904082, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019).

A cobrança de multa no valor equivalente à metade do saldo contratual restante, especialmente diante da longa duração da relação contratual configura enriquecimento sem causa e impõe ônus desproporcional ao consumidor, razão pela qual deve ser afastada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI para reformar integralmente a sentença de origem, declarando a inexistência da multa por rescisão contratual por abusividade e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido autoral
deduzido na presente ação de cobrança.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/06/2025